Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726912-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, LIAMAR CAIXETA VIEIRA, CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA D E S P A C H O Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." Apesar da manifestação da d. causídica, o documento de ID 40110372, p. 8 não comprova que a mensagem foi efetivamente recebida e lida pelo representante da parte agravada. Precedente: (Acórdão 1406135, 07347204820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022.) Assim, a fim de evitar nulidade, à d. advogada para comprovar a efetiva entrega da notificação de renúncia. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator